Tribunal: TJDFT
Processo: 0738525-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738525-72.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: KLEBES REZENDE DA CUNHA PACIENTE: ERASMO CARLOS AMBROSIO DE MELO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ERASMO CARLOS AMBROSIO DE MELO, sob a narrativa de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porque está preso indevidamente, uma vez que a Juíza da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, CE, já expediu alvará de soltura em seu favor (ID 41259434). Afirma que o alvará de soltura em questão, expedido em 01/09/2022, foi encaminhado à Vara de Precatórias do DF (Carta Precatória no 0720676-07.2022.8.07.0015), estando o feito suficientemente instruído. Diz que os Juízes de Direito da Vara de Precatórias e da Vara de Execuções Penais do DF, “ao invés de colocar imediatamente o paciente em liberdade, negam-se ao cumprimento da decisão do Juízo Deprecante ao singelo argumento de que, por razões diversas, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal seria o competente para o cumprimento da medida”. O pedido liminar foi denegado (ID 41260571). A certidão de ID 41277281, do Núcleo de Análise de Processos Originários, indica que o presente habeas corpus é repetição do HCCrim 0738526-57.2022.8.7.0000, 3a Turma Criminal, de minha relatoria, distribuído em 12/11/2022. Solicitada as informações, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal noticiou que o Juízo da 2a Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, CE, expediu carta precatória solicitando o cumprimento de alvará de soltura, asseverando que o Juízo Deprecado deveria indicar o local de cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, até a apreciação do mérito quanto ao trabalho externo; que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal se manifestasse sobre a concordância com a declinação da competência para execução da pena em regime semiaberto; e a averiguação da promessa de emprego para o paciente, beneficiado com o regime semiaberto, na Empresa Ziulife Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Ltda. A Vara de Precatórias do DF declinou da competência em prol da Vara de Execuções Penais, considerando que as diligências deprecadas objetivavam, de fato, a progressão do paciente do regime fechado para o semiaberto, com possibilidade de trabalho externo (ID 41507743). A douta Procuradoria de Justiça pugnou pela não concessão da ordem. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento, haja vista cenário de litispendência. Com efeito, há outro writ, de mesmo objeto, impetrado em favor do ora paciente e distribuído sob o n. 0738526-57.2022.8.07.0000, 3a Turma Criminal, de minha relatoria, o qual, inclusive, restou prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. Assim sendo, constatada a litispendência, por identidade de objeto e paciente, inviável o prosseguimento do mandamus. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator